Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO As informações contidas na petição Id. 19690495 dão conta de que o processo de regularização da área em questão ainda não foi concluído, embora a proposta de ocupação tenha recebido parecer favorável do COPLAN e esteja atualmente sob análise da SEDUH. Desse modo, mantenho a suspensão do processo determinada na decisão Id. 19540528. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora